Tribunal: TJMT
Processo: 1010559-50.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010559-50.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MT PERICIAS LTDA - CNPJ: 41.190.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUPRIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou agravo de instrumento em processo de dissolução societária, alegando omissões quanto a petições que tratam da perda do objeto recursal e da ausência de interesse recursal, com base na superveniência de nova perícia e pedido de sobrestamento do feito.

2.

A embargante sustentou a ocorrência de omissões quanto: (i) à petição que alega perda superveniente do objeto recursal (id. 189886697); e (ii) à petição que trata da falta de interesse recursal (id. 204323153).

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto ao exame da alegação de perda do objeto recursal, diante da designação de nova perícia; e
(ii) saber se houve omissão quanto ao exame da ausência de interesse recursal, diante do requerimento de sobrestamento do feito.

III. Razões de decidir

4. Reconhece-se a omissão parcial do acórdão embargado quanto à análise da petição em que se sustenta a perda superveniente do objeto recursal. Entretanto, tal perda não se verifica, pois o objeto do recurso – obtenção da integralidade dos documentos e livros contábeis – permanece necessário para o novo laudo pericial.

5. Também se reconhece a omissão quanto à petição que sustenta a ausência de interesse recursal, fundamentada em pedido de sobrestamento. Todavia, permanece o interesse recursal diante da relevância dos documentos contábeis para o deslinde da controvérsia, inclusive em ações conexas.

6. A alegação de prescrição dos documentos com base nos artigos 173 e 174 do CTN foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, não havendo omissão nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para suprir as omissões identificadas, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:
“1. A nomeação de nova empresa para elaboração de perícia não acarreta, por si só, a perda superveniente do objeto recursal relativo à busca de documentos contábeis. 2. O interesse recursal subsiste enquanto não encerradas as controvérsias que demandam os documentos solicitados
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 13.140/2015, art. 20; CTN, arts. 173 e 174.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1010559-50.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.

EMBARGADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
em acórdão que proveu em parte o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado,
apenas para deferir o pedido de busca e apreensão da integralidade dos documentos e dos livros contábeis necessários à consecução dos trabalhos periciais e ao refazimento dos balanços nos parâmetros técnicos adequados.

A embargante alega omissão no acórdão embargado em relação à petição de perda do objeto recursal juntada em id.
189886697; afirma que mencionou em petição de id. 189886697, que “
o período estabelecido para conservação dos documentos é o previsto no artigo 174 do CTN”
e os documentos que
“deve apresentar remontam ao ano de 2008 (ID 91386338 – 1014484-50.2019.8.11.0003), ultrapassado em muito o período estabelecido pelo CTN
.”

Alega ainda omissão em relação à petição na qual menciona a falta de interesse recursal em id.
204323153, alicerçado pelo requerimento do embargado de sobrestamento do feito (id. 204323153).

Requer ao acolhimento dos embargos (id. 213434652).

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios (id. 214801651).

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo não acolhimento do recurso de embargos de declaração (id 215074696).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, após suspensão do feito decorrente do procedimento de mediação, foram juntados na origem relatórios e, em relação a alguns pontos houve êxito na celebração de acordo, homologado por sentença.

Todavia, a segunda etapa do
procedimento de mediação restou inexitosa e, nos termos do art. 20 da Lei 13.140/15, o procedimento foi encerrado, o que evidencia a necessidade de prosseguimento do recurso para julgamento.

Pois bem.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Em resumo, a
embargante alega omissão no acórdão embargado em relação à petição de perda do objeto recursal juntada em id.
189886697; afirma que mencionou em petição de id. 189886697, que “
o período estabelecido para conservação dos documentos é o previsto no artigo 174 do CTN”
e os documentos que
“deve apresentar remontam ao ano de 2008 (ID 91386338 – 1014484-50.2019.8.11.0003), ultrapassado em muito o período estabelecido pelo CTN
.”

Alega ainda omissão em relação à petição na qual menciona a falta de interesse recursal em id.
204323153, alicerçado pelo requerimento do embargado de sobrestamento do feito (id. 204323153).

Sobre a alegada prescrição, não há omissão, diante do enfrentamento da questão:

“(...) A agravada sustenta que a pretensão da agravante se refere a documentos e informações abrangidos pela prescrição quinquenal, disposta em analogia pelo artigo 173 e 174 do CTN e já foram depositados na secretaria da vara através de um DVD, ou seja, já foram apresentados ao perito.

Todavia, como visto os documentos não foram entregues em sua totalidade e sobre o artigo 173 do CTN, estabelece sobre a prescrição do direito da Fazenda Pública de constituir crédito tributário em desfavor dos seus devedores. Transcrevo:

“Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”.

E o artigo 174 prevê que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Portanto, não é crível a aplicação por analogia do mencionado dispositivo legal, já que a agravada deve fornecer documentos ao Perito Judicial para instruir perícia contábil da empresa em recuperação judicial e não à Fazenda Pública
.”

No que tange à pe
tição de perda do objeto recursal juntada em id.
189886697, a embargante citou que o Magistrado determinou a realização de novo laudo pericial, por empresa diversa. Entendeu a embargante que os documentos necessários para a confecção do novo laudo serão indicados pelo novo perito, o que acarreta na perda superveniente do agravo de instrumento.

De fato há omissão. Em id. 127832354 o Magistrado, carecendo de conhecimentos específicos indispensáveis para as conclusões da apuração de haveres da sociedade em dissolução, nomeou empresa para auxiliar o Interventor Judicial, bem como, analisar as manifestações de ambas as partes.

Tal fato não enseja na perda superveniente do objeto recursal que consiste na pretensão de busca e apreensão da integralidade dos documentos e dos livros contábeis necessários à consecução dos trabalhos periciais e ao refazimento dos balanços nos parâmetros técnicos adequados para instruir na Ação de Dissolução Societária n. 1014484-50.2019.8.11.0003.

Ademais, o Magistrado nomeou pessoa jurídica para realização de nova perícia e apresentação de um laudo final, a partir dos pareceres individuais das partes que, no caso do embargado, poderá ser acrescido com a obtenção dos documentos ora requisitados.

Além disso, na decisão o Magistrado não revogou decisões anteriores de entrega de documentos e não há até o momento manifestação expressa da empresa nomeada desprezando/rejeitando os documentos anteriormente solicitados, que inclusive podem ser aproveitados em futura perícia/análise.

Sobre a alegação de
omissão em relação à petição na qual menciona a falta de interesse recursal em id.
204323153, alicerçado pelo requerimento do embargado de sobrestamento do feito, de fato o ora embargado requereu o sobrestamento do presente feito até a definitiva resolução do Agravo de Instrumento n.º 1018074-05.2023.8.11.0000.

Entretanto, embora tenha sustentado que
“Deveras, não obstante a inversão do ônus probatório influenciar quanto à desnecessidade da busca e apreensão”
, afirmou nas contrarrazões dos embargos de declaração ora em julgamento:

“(...) Fato é que, enquanto as questões afetas ao ônus da prova e escopo do trabalho do novo expert não forem definitivamente delineadas, ou seja, enquanto não cessarem as discussões instauradas pela Embargante, os fundamentos do aresto devem ser preservados.

Outrossim, a Embargante se esquece que sua recalcitrância no cumprimento das ordens judiciais impediu a conclusão dos trabalhos periciais e forçou o Embargado a produzir seu próprio parecer, sendo necessário, inclusive, diligenciar perante órgãos oficiais, diante da ausência de documentos idôneos aptos a respaldar o quanto estava sendo exposto para fins de apuração dos haveres.

Não bastasse, cumpre destacar que os debates destes autos também repercutem na solução de outras questões de ordem prática, de modo que a necessidade da disponibilização dos documentos contábeis não se restringe ao campo pericial, isto é, dizem respeito à imperiosidade do acesso ao amplo acervo contábil da Araguari para fins administrativos e fiscais, tratando-se de direito do sócio Embargado Leandro, à luz do princípio da transparência de informações, que rege as sociedades empresárias, visando combater privilégios indevidos dentro da sociedade.

Nesse ponto, registre-se que até hoje o Embargado não teve acesso aos documentos que subsidiaram a escrituração contábil da Araguari transmitida pela Embargante à Receita Federal em 2023, apesar de reiteradamente solicitados, conforme já exposto em manifestação encartada no id. 152797431, nos autos de origem.

Do mesmo modo, cumpre pontuar que os documentos contábeis também se encontram atrelados à elucidação da celeuma instaurada em ações conexas ao feito dissolutivo, que versam sobre a Confissão e Parcelamento de Dívidas firmado em 23/10/2017, no valor de U$15.000.000,00 (quinze milhões de dólares), cujo montante impacta na apuração de haveres e deverá ser objeto de perícia nos autos dos Embargos à Execução n. 1011379-60.2022.8.11.0003, consoante determinado por esta E. Câmara em recurso de apelação respectivo (artigo 55, CPC).

Nesse contexto, afirma-se que ainda subsistem as razões que ensejaram a propositura deste recurso, uma vez que ainda há interesse na obtenção dos documentos contábeis em posse da Embargante, visando o deslinde de questões fiscais de ordem administrativa e controvérsias que circundam o feito dissolutivo (...)”

É cediço que o interesse recursal está vinculado à necessidade de se obter a reforma de uma decisão que o recorrente entende prejudicial aos seus interesses. No trecho acima transcrito, o embargado indica a eventual prejudicialidade caso reconhecida a ausência superveniente de interesse recursal.

Ante o exposto, em parcial sintonia com o parecer ministerial, ACOLHO EM PARTE os embargos para suprir duas omissões apontadas sem, contudo, alterar o resultado do julgamento do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025